Tribunal: TJDFT
Processo: 0021225-15.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES.
I. Detectada omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução extinta pela prescrição intercorrente, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de supri-la, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil (redação da Lei 14.195/2021), a extinção da execução pela prescrição intercorrente não acarreta a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Embargos de declaração providos.